Tribunal: TJSP
Processo: 0045736-67.2009.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. SEQUELAS DEFINITIVAS NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO.
JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

APELO AUTÁRQUICO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0045736-67.2009.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART.

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. À FALTA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO, NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, IMPÕE-SE A PENA DE DESERÇÃO, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 511, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C A LEI ESTADUAL N° 11.608/03.

ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. SEQUELAS DEFINITIVAS NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, A TRABALHADORA FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL EM JUÍZO.
JUROS DE MORA CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

APELO AUTÁRQUICO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.